Tribunal: TJES
Processo: 5009121-72.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009121-72.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO
.
MÉRITO.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EM INSTRUMENTO AUTÔNOMO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. GRAVAME DEVIDAMENTE INSCRITO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. COBRANÇA LÍCITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela parte autora contra a sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou improcedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, de registro de contrato e do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) exame da preliminar de ausência de dialeticidade recursal; (ii) aferir a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem, à luz da comprovação da efetiva prestação do serviço; (iii) verificar a legalidade da Tarifa de Registro de Contrato, diante da comprovação da inscrição do gravame; e (iv) analisar se a contratação do Seguro Prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o Apelante confrontou especificamente os fundamentos da sentença que lhes foram desfavoráveis – a legalidade das cobranças de tarifas e do seguro –, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela reforma, por força do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

4
.
A cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço por meio de termo de avaliação que descreve, ainda que de forma sucinta, o estado de conservação de itens específicos do veículo. A existência de tal documento nos autos, detalhando a vistoria da lataria, tapeçaria, pneus e itens de segurança, legitima a cobrança, em conformidade com a ressalva do Tema 958/STJ.

5
.
A Tarifa de Registro de Contrato revela-se lícita quando o registro da alienação fiduciária é efetivamente realizado no órgão de trânsito competente, o que se comprova pela existência de gravame ativo no sistema. A cobrança remunera um serviço essencial para a eficácia da garantia perante terceiros.

6
.
A contratação de seguro prestamista em instrumento apartado e com cláusula expressa de facultatividade afasta a caracterização da venda casada, mesmo que a seguradora seja indicada pela instituição financeira, pois se garante ao consumidor a liberdade de escolha, em consonância com o Tema 972/STJ e a jurisprudência deste Tribunal.

7
.
Reconhecida a legalidade de todas as cláusulas impugnadas, não há que se falar em abusividade contratual, onerosidade excessiva ou dever de restituir quaisquer valores, devendo a sentença de improcedência ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem quando o serviço é efetivamente prestado e comprovado por meio de termo de avaliação que descreva o estado de conservação do veículo.

2. É lícita a cobrança de tarifa de registro de contrato quando comprovada a efetiva inscrição do gravame sobre o veículo no órgão de trânsito.

3. A contratação facultativa de seguro prestamista, formalizada em instrumento autônomo e com assinatura apartada, não configura venda casada.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 51; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); TJES, Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009121-72.2023.8.08.0030

APELANTE: DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares – ES – Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO (PRELIMINAR)

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES

O Apelado, em sede de contrarrazões (ID 12203955), invoca a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, argumentando que o Apelante teria se limitado a repetir os termos da petição inicial, sem atacar de forma específica os fundamentos da sentença.

Por decorrência do princípio da dialeticidade recursal, exige-se que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais pleiteia a reforma do
decisum
impugnado, confrontando os argumentos utilizados pelo juízo prolator para julgar a demanda improcedente.

Na hipótese, o Apelante
DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR
demonstrou de maneira suficiente seu inconformismo com a sentença, dedicando a peça recursal a rebater os pontos específicos que levaram à improcedência da ação.

A circunstância de a parte recorrente, com o objetivo de repelir os fundamentos da sentença, repetir teses anteriormente arguidas na inicial não implica, por si só, violação ao princípio da dialeticidade, desde que tais teses sejam utilizadas no contexto de confronto direto com o enquadramento jurídico e fático realizado pelo magistrado de primeiro grau.

Tendo o Apelante se desincumbido do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença que lhes foi desfavorável, a preliminar deve ser rejeitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR
contra a r. sentença (ID 12203950) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, em sede de “Ação Revisional de Contrato” ajuizada pelo ora apelante em face do
BANCO VOTORANTIM S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, porquanto a irresignação preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, celebrou com a instituição financeira ré, em 11 de janeiro de 2021, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de um veículo, no valor total de R$ 16.049,44, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 502,55. O autor ajuizou a presente demanda sustentando a existência de cláusulas abusivas, notadamente no que tange à cobrança de
Tarifa de Avaliação do Bem
,
Seguro Prestamista
e
Tarifa de Registro de Contrato
.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou todas as alegadas abusividades, julgando os pedidos improcedentes. Fundamentou sua decisão no fato de que as cobranças encontram respaldo na legislação e na jurisprudência, e que os serviços foram devidamente contratados e/ou prestados, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Contra a referida sentença, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 12203951), o apelante
DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR
alega, em síntese, que:
(I)
a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), é abusiva, pois não houve a efetiva comprovação da prestação do serviço, sendo o documento apresentado pela instituição financeira genérico e insuficiente;
(II)
a contratação do Seguro Prestamista, no valor de R$ 929,86 (novecentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), configurou venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o consumidor foi compelido a aderir ao seguro no momento da celebração do contrato de financiamento, sem a possibilidade de escolha de outra seguradora;
(III)
a Tarifa de Registro de Contrato, no montante de R$ 364,59 (trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), é excessivamente onerosa e, portanto, ilegal;
(IV)
a inclusão de tais tarifas indevidas no montante financiado resultou na aplicação de juros sobre valor superior ao devido, alterando o valor final da parcela e tornando o contrato excessivamente oneroso.

Com base nessas alegações, pleiteia a reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as referidas cobranças, com o recálculo do valor do financiamento e das parcelas, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 12203955), pugnando pelo total desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Pois bem.

a) Da Tarifa de Avaliação do Bem

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
, é válida a cobrança da
tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, ressalvada a abusividade por serviço não efetivamente prestado. No caso em tela, a instituição financeira apelada juntou aos autos o
"Termo de Avaliação de Veículo"
(ID 12203941).

Diferentemente do que alega o apelante, o referido documento não é genérico e comprova, de forma suficiente, a realização da vistoria. Nele, constam informações detalhadas sobre o veículo, como a consolidação de seus dados cadastrais, e uma avaliação do estado geral de conservação, incluindo itens específicos como
lataria, tapeçaria, pintura, pneus e a verificação de diversos itens de segurança
. Tais informações, que vão além de uma mera consulta a bancos de dados públicos, são suficientes para demonstrar que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, servindo para aferir as condições do bem que garantiria a operação de crédito e o seu valor de mercado.

Ademais, o valor cobrado (R$ 250,00) não se mostra discrepante ou excessivo em comparação com o que se observa corriqueiramente no mercado para serviços dessa natureza. Sendo assim, demonstrada a efetiva prestação do serviço e não havendo onerosidade excessiva, a cobrança da tarifa de avaliação do bem é lícita, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

b) Do Seguro Prestamista

A r. sentença também considerou lícita a cobrança do
Seguro Prestamista
, afastando a tese de venda casada. O apelante, por sua vez, reitera que há abusividade da contratação, por ter sido compelido a aderir ao produto no momento da assinatura do financiamento.

A tese recursal, todavia, não se sustenta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
Tema 972 (REsp 1.639.320/SP)
, estabelece que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
. A ilegalidade, portanto, reside na
imposição
da contratação, e não na contratação em si.

Analisando os documentos dos autos, especialmente a "Proposta de Adesão - Seguro Proteção Financeira Automóveis" (ID 12203779), verifica-se que a adesão ao seguro foi formalizada em
instrumento autônomo e apartado da Cédula de Crédito Bancário
. Tal documento, devidamente assinado pelo autor, contém cláusulas expressas informando sobre a natureza facultativa da contratação, a exemplo da que estabelece:
“A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo (...)”
.

Além disso, a proposta foi firmada com seguradora diversa da instituição financeira (
Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
), com assinatura digital apartada, o que reforça a autonomia da manifestação de vontade. A existência de um termo de adesão em separado, com a clara informação de que a contratação era opcional, confere ao consumidor a liberdade de escolha, descaracterizando a alegada venda casada. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada.
Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão
, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022).

Dessa forma, não havendo prova de vício de consentimento ou de imposição da contratação, a cobrança do prêmio do seguro prestamista é lícita, devendo a sentença ser integralmente mantida neste capítulo.

c) Da Tarifa de Registro de Contrato

Por fim, o apelante se insurge contra a legalidade da
Tarifa de Registro de Contrato
(R$ 364,59). A decisão do juízo de primeiro grau, também neste ponto, não merece reparos.

No que tange à tarifa de registro de contrato, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar as teses do
Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP)
, estabeleceu a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvando expressamente a
“abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado”
. O registro da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito é formalidade essencial para conferir publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, constituindo um serviço que beneficia ambas as partes contratantes.

O documento de
ID 12203941
demonstra a existência de um
gravame ativo
em favor do banco apelado desde
11/01/2021
, comprovando que o serviço de registro foi efetivamente realizado. Comprovada a prestação do serviço, e não sendo o valor cobrado manifestamente desproporcional em relação às taxas praticadas pelos órgãos competentes, a cobrança é lícita, devendo ser mantida a sentença também neste particular.

Estando, portanto, correta a sentença que reconheceu a legalidade de todas as tarifas impugnadas, não há que se falar em recálculo do valor financiado ou das parcelas, nem em restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

2) CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DERMEVAL MARCELINO SENA JUNIOR
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor, ora apelante, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.